Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida para a parte recorrente/autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21758301).
2. Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos no nome da autora; condenar a requerida a baixar os protesto em evidência no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); bem como condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
3. Sustenta a autora, recorrente, que o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos pelo banco recorrido, razão pela qual pleiteia a majoração do valor da indenização.
4. O protesto de título indevido (ID 21643805 - Pág. 9), decorrente de serviço devidamente cancelado pela parte autora (ID 21645876 - Pág. 6), resulta na restrição do nome em cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa. Precedente: STJ - AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Desse modo, tendo em vista os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$3.000,00) revela-se razoável e proporcional, a ensejar a sua manutenção.
7. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), esses fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.